Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600437-55.2020.6.16.0060
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: O FUTURO DE MANDAGUARI 20-PSC / 11-PP
Órgão julgador: RECORRENTE: O FUTURO DE MANDAGUARI 20-PSC / 11-PP
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
02/03/2021
Número: 0600437-55.2020.6.16.0060

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 18/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600437-55.2020.6.16.0060
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de
Informações Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600437-55.2020.6.16.0060,
que acolheu o parecer ministerial e, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, julgou improcedente
a Representação, condenando a Coligação "O Futuro de Mandaguari" ao pagamento de multa no
valor de R$ 10.450,00 (dez mil, quatrocentos e cinquenta reais), com espeque nos artigos 80 e 81, §
2º do mesmo diploma legal. (Representação por propaganda Eleitoral Irregular com Pedido Liminar
ajuizada pela Coligação O Futuro de Mandaguari em face de Ivonéia de Andrade Aparecido Furtado
e Coligação A Força Que Nasce do Povo, alegando, em síntese, que os Representados têm
veiculado propaganda eleitoral irregular e ilegal no material de campanha, uma vez que nele estão
evidentemente ilegíveis tanto o número do CNPJ do candidato, quanto a informação do seu
confeccionador, em completa desconformidade com os dispositivos normativos. Aduz que é
possível perceber que o material de campanha apresenta apenas o número de urna do partido, a
tiragem e os partidos integrantes da coligação de forma legível. As demais informações legalmente
necessárias, como o CNPJ da coligação e do fornecedor, são apresentadas de forma ilegível,
gerando dúvida ao eleitor que recebe a propaganda, em desrespeito à legislação eleitoral. Defende
que a propaganda deve ser reprimida, visto que representa uma violação à legislação vigente, à
legitimidade do pleito, bem como às garantias de igualdade e lisura que balizam o certame eleitoral,
especialmente quanto a necessária transparência no que se refere aos gastos de campanha). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
O FUTURO DE MANDAGUARI 20-PSC / 11-PP
(RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 IVONEIA DE ANDRADE APARECIDO
FURTADO PREFEITO (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JOAO JORGE MARQUES VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

IVONEIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO
(RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOAO JORGE MARQUES (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
A FORÇA QUE NASCE DO POVO 12-PDT / 13-PT / 23-
CIDADANIA / 25-DEM / 33-PMN / 28-PRTB (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
26228
316
26/02/2021 12:27 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.243
RECURSO ELEITORAL 0600437-55.2020.6.16.0060 – Mandaguari – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: O FUTURO DE MANDAGUARI 20-PSC / 11-PP
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
RECORRIDO: ELEICAO 2020 IVONEIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO PREFEITO
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 JOAO JORGE MARQUES VICE-PREFEITO
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: IVONEIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: JOAO JORGE MARQUES
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: A FORÇA QUE NASCE DO POVO 12-PDT / 13-PT / 23-CIDADANIA / 25-DEM /
33-PMN / 28-PRTB
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA.
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
IRREGULAR.
IMPROCEDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ART.
80, V E VI DO CPC. VALOR DA CAUSA INESTIMÉVAL. ART. 81,
Num. 26228316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022518133336000000025462892
Número do documento: 21022518133336000000025462892

§2º, DO CPC. MULTA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considera-se litigante de má-fé aquele que atua de forma temerária no
processo e provoca incidente manifestamente infundado, conforme art. 80, V
e VI, do Código de Processo Civil,.
2. Nos termos do art. 81, §2º, do Código de Processo Civil, em causas cujo
valor seja inestimável, como as eleitorais, a multa por litigância de má-fé
está limitada a 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. Precedentes
TRE/PR.
3. Recurso conhecido e provido em parte.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/02/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “O Futuro de
Mandaguari” em face da sentença proferida pelo Juízo da 60ª Zona Eleitoral de
Mandaguari, que julgou improcedente a Representação Eleitoral por Propaganda
Irregular e condenou a representante, ora recorrente, ao pagamento de multa no valor
de R$ 10.450,00, em razão da litigância de má-fé.
Na r. sentença (ID 19866116), consignou o MM. Juiz:

"(...)
Com efeito, a legislação eleitoral exige que todo material de campanha impresso
contenha o CPF ou CNPJ dos responsáveis pela confecção e pela contratação,
bem como a respectiva tiragem, cuja consequência possível será a apreensão da
propaganda irregular, não havendo previsão legal para multa.
Examinando o conjunto probatório, especialmente os elementos de provas trazidos
com a peça contestatória, tem-se que a Representante não consegue comprovar o
fato constitutivo de seu direito, a saber, a irregularidade do material impresso da
campanha eleitoral dos Representados.
Conforme explanado alhures, o material de campanha encartado em ID, 38444420,
possui:
o número de inscrição no CNPJ do responsável pela confecção e de
(i)
Num. 26228316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022518133336000000025462892
Número do documento: 21022518133336000000025462892

quem a contratou;
tiragem;
os integrantes da coligação; e
número de
(ii)
(iii)
(iv)
urna.
Destarte, apesar da alegação de o CNPJ estar ilegível, resta comprovado nos
autos que, além de conter todas as informações obrigatórios,

foram impressos de
(39487671).
forma legível
Pontuo, ainda, que não se trata de uma questão subjetiva, pelo contrário, cuida-se
de análise bastante objetiva, de onde se vislumbra que o material de campanha
preenche todos os requisitos legais, evidenciando a má-fé da parte Representada
em tentar desvirtuar a verdade dos fatos por meio de uma fotografia, cuja imagem
fora possivelmente capturada a longa distância com o desígnio claro de dificultar a
visualização dos dados por este Juízo.
(...)
Assim sendo, o mínimo que se poderia esperar do Representante da coligação, é
que contrastasse o folheto recebido à um exemplar ao vivo, a fim de aferir a
regularidade e entender, desde o início, a carência de seu interesse de agir antes
de ingressar temerariamente com esta representação, forçando-se, assim, à operar
a máquina judiciário e o Ministério Público Eleitoral absolutamente à toa, na
tentativa inútil de conceder o pleito liminar e, por conseguinte, determinar a busca e
apreensão do material de campanha da candidata contrária, prejudicando
injustamente o equilíbrio do pleito.
Portanto, inexistindo irregularidade no material eleitoral distribuído pelos
Representados e evidenciada a intenção de desvirtuamento dos fatos, tem-se pela
improcedência da presente representação e a condenação da Representante à
litigância de má-fé, na forma pleiteada pelo Ministério Público Eleitoral."
A coligação recorrente, em suas razões recursais (ID 19866366), sustenta,
em síntese, que sob sua ótica existe irregularidade no material impugnado, o qual viola
o art. 38, §1º, da Lei Eleitoral, e o art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Afirma que o pedido da exordial se deu unicamente com o objetivo de garantir o efetivo
cumprimento da legislação eleitoral, sobretudo a transparência que deve reger a
propaganda destinada ao eleitorado, jamais podendo ser considerada lide temerária.
Aduz que somente defendeu o seu ponto de vista a respeito dos fatos narrados à inicial,
buscando judicialmente o que entendeu de direito e que a r. sentença viola o direito de
ação previsto constitucionalmente. Destaca que não houve qualquer adulteração ou
alteração de provas, pelo contrário, foi fidedigna com o material questionado, trazendo
ao poder judiciário a possibilidade de apurar se o mesmo era ou não irregular. Sustenta
que o valor arbitrado não é razoável, pois corresponde 14% das despesas contratadas
e 13,25% de seus recursos recebidos e ajuizou mais 6 representações, as quais foram
julgadas procedente na maioria. Por fim, requer seja reformada a r. sentença, para
afastar a multa imposta. Sucessivamente, pleiteia seja ela minorada para o patamar de
um salário-mínimo.
Apresentadas contrarrazões (ID 19866716), pugnou o recorrido pela
manutenção da r. sentença, sob o fundamento de que se trata de demanda
manifestamente temerária, já que a própria prova acostada à exordial demonstra que
não há irregularidade no material.
Num. 26228316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022518133336000000025462892
Número do documento: 21022518133336000000025462892

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 21492516) opinou pelo desprovimento
do recurso, eis que a recorrente não dispendeu o devido cuidado para analisar a
propagada eleitoral, de modo a verificar a ocorrência da irregularidade, postulando de
pronto a tutela jurisdicional.
É o relatório.
Decido.

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
No mérito, cinge-se a controvérsia à aplicação de multa por litigância de
má-fé em face da recorrente, com fundamento no art. 80, do Código de Processo Civil,
que assim dispõe:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Da análise dos autos, denota-se que a recorrente ajuizou a presente
Representação Eleitoral por Propaganda Irregular, sob o fundamento de que o material
de campanha dos recorridos viola a legislação eleitoral, art. 38, §1º, da Lei 9.504/97, e
art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/19, eis que o CNPJ do contratante e o CNPJ
do responsável pela confecção estão ilegíveis.
Notem-se as fotografias do material acostadas à petição inicial:

Num. 26228316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022518133336000000025462892
Número do documento: 21022518133336000000025462892

Em sede de contestação, os recorridos afirmaram e comprovaram que o
material impugnado possui todas as informações legíveis, demonstrando que a foto
anexada à exordial não retrata a realidade da propaganda impugnada. Observe-se a
foto do impresso apresentada pelos recorridos:

Evidente que a imagem trazida pela Coligação recorrente, na peça
inaugural, para comprovar a irregularidade da propaganda, distorce a realidade dos
fatos.
A baixa resolução da fotografia impede a conferência dos números dos
CNPJ’s do contratante e do responsável pela impressão, porém são perfeitamente
visíveis nas imagens de melhor nitidez juntadas pelos recorridos.
Num. 26228316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022518133336000000025462892
Número do documento: 21022518133336000000025462892

Se a recorrente não pretendeu ludibriar o Juízo em benefício de sua
campanha eleitoral, ao menos agiu de forma temerária ao propor a presente demanda
baseada em uma única fotografia obtida sem a devida cautela – baixa resolução,
aparentemente capturada a distância e em local escuro.
Inclusive, com base nesta única fotografia controversa, pretendeu a
recorrente, liminarmente, na semana que antecedeu a Eleição 2020, a apreensão do
material então questionado, bem como a proibição de sua divulgação, sob pena de
multa no valor de R$ 50.000,00.
Não restam dúvidas, assim, que a representação, tal como formulada,
amolda-se às hipóteses legais de litigância de má-fé, sobretudo os incisos V e VI, do
art. 80, do CPC, a merecer a devida reprimenda.
Ressalte-se que não há se falar em violação ao direito de ação, uma vez
que há claro limite entre o direito constitucional ora invocado e o abuso do direito de
litigar, que ocorre nos presentes autos.
Em relação à fixação do valor da multa, nos casos em que o valor da causa
for irrisório ou inestimável, assim dispõe o art. 81, § 2º, do CPC:
§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até
10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.
Esta Corte já decidiu que, conforme disciplina o artigo acima, em causas de
valor inestimável, como as demandas eleitorais, a fixação da multa por litigância de
má-fé está limitada ao teto de 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. Confira-se:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA. RRC. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA -
AIRC. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ANTECIPADA E ABUSO DO PODER POLÍTICO.
FUNDAMENTOS NÃO CONTEMPLADOS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
PROCEDIMENTO TEMERÁRIO E INCIDENTE MANIFESTAMENTE INFUNDADO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ART. 80, V E VI DO CPC.
RECONHECIMENTO. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. APLICAÇÃO DO ART. 81, §
2º DO CPC. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PARA R$ 5.000,00. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 80, VI do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé
aquele que opera de modo temerário e provoca incidente manifestamente infundado.
2. A propositura de Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura - AIRC sob o
fundamento de propaganda antecipada e abuso do poder político revela litigância de
má-fé, posto que essas não são hipóteses albergadas pela Constituição Federal e
tampouco pela Lei Complementar 64/1990.
3. Conforme disciplina o art. 81, § 2º do CPC, em causas de valor inestimável, como
as demandas eleitorais, a fixação da multa por litigância de má-fé está limitada ao
teto de 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.
Num. 26228316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022518133336000000025462892
Número do documento: 21022518133336000000025462892

4. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e considerando
que a situação
do registro de candidatura não foi explorada em desfavor do
sub judice
candidato, a multa deve ser reduzida para R$ 5.000,00.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(REl 0600075-59.2020.6.16.0155, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, j. em 23/10/2020)

O juízo de origem, levando em conta tais normativos, fixou a multa em R$
10.450,00, equivalente ao teto máximo de 10 (dez) salários-minimos.
Todavia, das circunstâncias do caso concreto, vislumbra-se que inexistem
elementos que indiquem a necessidade de tamanha exasperação, tornando-se
desproporcional e desarrazoado o quantum fixado em sentença.
Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, o valor da multa deve ser reduzido para o patamar de R$ 3.000,00
(três mil reais), sendo adequado para o caráter pedagógico ao qual se presta.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso eleitoral, reformando-se a sentença, tão somente para minorar a multa
imposta, arbitrando-a em R$ 3.000,00, nos termos do art. 81, § 2º do CPC.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600437-55.2020.6.16.0060 - Mandaguari - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: O FUTURO DE MANDAGUARI 20-PSC / 11-PP -
Advogados do(a) RECORRENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109, WALDIR
F R A N C O
F E L I X
J U N I O R
-
P R 0 0 9 1 5 4 1
- RECORRIDOS: ELEICAO 2020 IVONEIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO PREFEITO,
ELEICAO 2020 JOAO JORGE MARQUES VICE-PREFEITO, IVONEIA DE ANDRADE
Num. 26228316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022518133336000000025462892
Número do documento: 21022518133336000000025462892

APARECIDO FURTADO, JOAO JORGE MARQUES, A FORÇA QUE NASCE DO POVO 12-PDT /
13-PT / 23-CIDADANIA / 25-DEM / 33-PMN / 28-PRTB - Advogados dos(a) RECORRIDOS:
MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.02.2021.

Num. 26228316 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022518133336000000025462892
Número do documento: 21022518133336000000025462892